Tribunal: TJDFT
Processo: 0717374-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717374-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIBRA ENERGIA S.A RECORRIDO: CELIA MARIA GOMES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. FIANÇA PRESTADA POR PROCURADOR EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PODERES PARA O ATO. ILEGIMITIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. DESBLOQUEIO DE VALOR DA CONTA BANCÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PREJUDICADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O pagamento das custas é ato incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade da justiça, por denotar que a parte requerente pode suportar os encargos da demanda, operando-se a preclusão lógica. 2. A exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução ou do cumprimento de sentença, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou relativa à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 3. É certo que a legitimidade das partes é pressuposto processual e, dentro desse escopo, matéria de ordem pública, suscetível de ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Tendo sido a agravante citada por edital, na fase de conhecimento, e defendida pela Curadoria de Ausentes, a qual não detinha elementos para defesa específica, é cabível a arguição da matéria de ordem pública, haja vista a inocorrência de preclusão consumativa. 4. O contrato de fiança não admite interpretação extensiva, nos estritos termos do art. 819 do Código Civil e, nesse sentido, demonstra-se a ausência de validade do encargo prestado em nome da agravante sem os devidos poderes para a prática do ato. 5. Mostra-se inválida a fiança prestada pelo procurador, em nome da agravante, no contrato de promessa de compra e venda, tendo em vista que na procuração referida no pacto, constam poderes que se restringem à pessoa jurídica, que não é parte no processo de origem. 6. Reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante, é devido o desbloqueio do valor existente em sua conta bancária, cuja constrição fora determinada na origem. 7. O reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante, torna prejudicada a análise da preliminar suscitada em sede de contrarrazões pela parte agravada. 8. Recurso provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 508, sob o fundamento de que o colegiado, ao reconhecer a ilegitimidade passiva, malferiu a coisa julgada. Isso porque nos autos de origem, a ora recorrida foi citada por edital na fase de conhecimento; apresentou contestação por curador especial, havendo decisão de procedência “que formou a coisa julgada, bem como o trânsito em julgado da decisão se deu em 28/03/2013. Desse modo, reputam-se deduzidas e repelidas todas alegações e defesas que a parte poderia opor”. Pugna para que todas as intimações sejam feitas em nome da sociedade WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR. 2.049, e dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR, OAB/PR 42.277 (ID 34487079 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento ao artigo 508 do CPC. Isso porque, ao analisar a tese relativa à ilegitimidade, a turma julgadora lançou a seguinte conclusão verbis: Na hipótese dos autos, verifica-se que a agravante foi citada por edital na fase de conhecimento e defendida pela Curadoria de Ausentes, a qual não detinha elementos para a defesa específica, de onde deriva a conclusão de que é cabível a arguição da matéria de ordem pública, haja vista a inocorrência de preclusão consumativa. Uma vez constatado o cabimento da arguição em razão de sua natureza, há de se perquirir se os argumentos apresentados prescindem de dilação probatória, a autorizar o exame da matéria na via manejada pela recorrente (...) O simples cotejo da documentação constante dos autos demonstra que, efetivamente, os poderes outorgados pela agravante ao procurador referenciado restringiram-se à empresa Apinagés Diesel LTDA, que não é parte no processo de origem” (ID 29520448). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelos representantes da recorrente Vibra Energia S/A, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029